Tribunal: TJES
Processo: 5022573-71.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022573-71.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINA DOS SANTOS PATROCINIO
RECORRIDO: BANCO ITAU BBA S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇAS DE SEGURO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO EM FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INÉRCIA
DA PARTE AUTORA
POR VÁRIOS ANOS EM RECLAMAR DAS COBRANÇAS. PARTE TEM O DEVER DE MITIGAR OS PRÓPRIOS PREJUÍZOS. TEORIA DO
DUTY TO MITIGATE THE LOSS
. PEDIDO DE PARCELAMENTO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO NEGADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. A AUTORA TEM O DIREITO DE OBTER O PARCELAMENTO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO INADIMPLIDAS. RESOLUÇÃO Nº 4.549/2017 DO BACEN.

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5022573-71.2022.8.08.0035

Recorrente: MARINA DOS SANTOS PATROCINIO

Recorrido: BANCO ITAU BBA S.A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9838887).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela recorrente
MARINA DOS SANTOS PATROCINIO
,

verifico que sustenta:
a)
que requer a concessão do benefício de justiça gratuita;
b)
que os descontos são indevidos, pois não contratou seguro;
c)
que seja determinado o parcelamento do débito pendente.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora, com fulcro no art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrida deve ser compelida a realizar parcelamento de faturas de cartão de crédito não adimplidas, bem como se houve falha na prestação dos seus serviços ao cobrar valores de seguro supostamente não contratado pela parte recorrente/autora.

Pois bem, a sentença guerreada julgou improcedentes os pedidos da inicial, ao passo que reconheceu a prescrição quanto a possível restituição dos valores cobrados, bem como pela impossibilidade de parcelamento dos débitos inadimplidos.

Quanto ao pedido de restituição dos valores cobrados à título de seguro não contratado, de acordo com a teoria do
duty to mitigate the loss
a parte que se sente prejudicada por qualquer situação que considere fugir da normalidade deve procurar meios de amenizar os danos eventualmente suportados.

Neste sentido, tenho que o pedido da recorrente não deve prosperar, ao passo que tal pedido se torna contraditório, visto que desde 2015, obteve inequívoca ciência quanto ao seguro que estava sendo cobrado, conforme ID 9838838, pelo qual não se mostra cabível a restituição dos valores cobrados referentes ao “Seguro Maxi Proteção”.

Em relação ao pedido de parcelamento de faturas de cartão de crédito não adimplidas, o art. 2º, parágrafo único, da Resolução nº 4.549/2017 do BACEN
, dispõe que o consumidor tem o direito de obter o financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - RESOLUÇÃO 4.549/2017 DO BANCO CENTRAL - MRC - INSS - COBRANÇA DE TARIFAS (SEGURO PRESTAMISTA, EMISSÃO DE CARTÃO E CORRESPONDENTE) - AUSENCIA DE INCIDÊNCIA CONTRATUAL - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REALINHADOS (ART. 85, § 2º E 11 DO CPC) - RECURSO DESPROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor consagra os princípios da transparência e da boa-fé como corolários das relações de consumo, devendo ser observados para garantir a higidez da relação. Os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras devem guardar consonância com as taxas médias praticadas pelo mercado financeiro, segundo a modalidade pactuada. Assim, sendo abusivo o percentual aplicado, deve ser promovida a sua redução, como medida de justiça e de equilíbrio contratual. Quanto ao cartão de crédito,
a Resolução 4.549/2017 do Banco Central determina que, após o prazo de 30 dias de financiamento na modalidade de crédito rotativo, o saldo remanescente poderá ser financiado mediante parcelamento.
Verificando-se que o consumidor paga as faturas após o vencimento, de forma rotineira, é devido o débito resultante do parcelamento efetuado, nos termos da previsão normativa do Banco Central (Resolução 4.549/2017 do BACEN). É possível ao juízo ad quem realinhar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11º, do Código de Processo Civil/15. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.155307-2/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2024, publicação da súmula em 26/04/2024)

Assim, a recorrida faz jus ao parcelamento de débitos referentes às faturas que se encontram em aberto, ao passo que os encargos financeiros devem respeitar as taxas médias praticadas pelo mercado financeiro, observado o princípio da boa-fé objetiva, tanto na elaboração como na execução do contrato eventualmente firmado entre as partes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada apenas para
DETERMINAR
que a parte recorrida realize o financiamento do saldo devedor referente às faturas de cartão de crédito da recorrente que se encontram inadimplidas.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Fica suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da AJG.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito